Tribunal: STF
Processo: Rcl 51430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO. RATIFICAÇÃO E REITERAÇÃO. DEFERIMENTO.
1.     O Estado de Rondônia pleiteia, por meio da presente reclamação constitucional, cassar diversas decisões proferidas por Varas Trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, as quais, em sua óptica, violam o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das ADPF275, 387 e 485.
2.     Aduz, em síntese, que os juízos das Varas do Trabalho vinculadas ao TRT da 14ª Região (RO/AC) estão determinando o bloqueio de verbas públicas estaduais, destinadas a honrar contrato administrativo mantido com a empresa L & L - Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI, em desacordo com as referidas decisões dotadas de efeito vinculante.
3.     A eminente Ministra Vice-Presidente desta Corte, no exercício da presidência durante o período de recesso, deferiu a medida liminar requerida, “para suspender todas as medidas constritivas indicadas nos documentos colacionados nos autos, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Estado de Rondônia” (eDOC 8).
4.     No documento eletrônico eDOC 29, a parte beneficiária L & L - Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI solicita seu ingresso no feito como “assistente litisconsorcial”, alegando deter interesse jurídico na demanda.
5.     No documento eletrônico eDOC 36, o Estado de Rondônia informa ter ocorrido “DESCUMPRIMENTO da decisão liminar” pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, ao tempo em que promove o aditamento da inicial para dar cumprimento à determinação de indicação dos nomes e endereços dos favorecidos pelas decisões reclamadas.
6.     Por fim, no documento eletrônico eDOC 43, o Estado de Rondônia volta a informar o descumprimento da decisão liminar “por alguns magistrados da Vara do Trabalho de Porto Velho-RO”, citando de modo específico decisões prolatadas nos processos 0000908-23.2020.5.14.0008 (4ª Vara do Trabalho) e 0001783-71.2021.5.14.0003 (3ª Vara do Trabalho).
7.     É o breve relatório. Decido.
8.     Considero prejudicado o pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial formulado pela pessoa jurídica L & L Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI, visto que tal empresa já o integra na condição de beneficiária das decisões reclamadas, na medida em que tais decisões redirecionam o bloqueio de valores de sua responsabilidade ao ente público.
9.     Com relação aos requerimentos complementares do Estado de Rondônia, ratificando os termos da decisão liminar anteriormente concedida no período de recesso pela presidência desta Corte Suprema, reitero a determinação de imediata suspensão de todas as medidas constritivas indicadas nas petições e documentos trazidos pela parte reclamante nestes autos, incluindo valores destinados a honrar contrato(s) administrativo(s) mantido(s) pelo Estado de Rondônia com a empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI procedendo-se à imediata devolução de todos os valores eventualmente bloqueados.
10.     Em complemento, determino a todos os juízos das Varas do Trabalho vinculadas ao TRT da 14ª Região que se abstenham de determinar novos bloqueios em desfavor do ente público estadual, incluindo valores destinados a honrar contrato(s) administrativo(s) mantido(s) com a empresa L & L Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI, até o julgamento final desta reclamação.
11.     Comunique-se, com urgência, os juízos da 3ª e 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, apontados nos documentos eletrônicos 36 e 43, encaminhando-se cópia da presente decisão também à eminente Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
12.     Citem-se todos os beneficiários indicados no eDOC 37 para que tomem conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 988, inciso III, do CPC.
13.     Cite-se, para o mesmo fim, a empresa beneficiária L & L Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI, observando-se o endereço constante do eDOC 30.
14.     Após a vinda de todas as contestações ou o esgotamento do prazo legal, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).
        Publique-se.
        Brasília, 16 de março de 2022.
        Ministro ANDRÉ MENDONÇA
        Relator